Tribunal: STF
Processo: HC 262571
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO PELO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE NÃO ANALISOU O MÉRITO DO HABEAS CORPUS IMPETRADO NAQUELE TRIBUNAL. CONFIGURAÇÃO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE NO CASO CONCRETO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Paciente condenado, definitivamente, à pena de 10 anos, 4 meses e 7 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal — CP).



    2. Pretende-se a absolvição, “com fundamento na flagrante violação aos artigos 580 e 386, VII, do Código de Processo Penal, estendendo-lhe os efeitos da absolvição do corréu Samuel Gomes Lopes”.



    3. Subsidiariamente, postula-se a readequação da pena ou a anulação do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, “para determinar que aquela Corte Superior proceda a um novo julgamento, apreciando o mérito da impetração, especialmente a tese de extensão da absolvição”.



    II. Questão em discussão



    4. Saber se é possível o Supremo Tribunal Federal — STF analisar as questões veiculadas neste habeas corpus.



    III. Razões de decidir



    5. A ausência de manifestação expressa do Superior Tribunal de Justiça no acórdão impugnado sobre as questões suscitadas pela defesa impede que elas sejam examinadas diretamente pelo Supremo Tribunal Federal neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    6. A jurisprudência desta Suprema Corte admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica.



    IV. Dispositivo



    7. Agravo regimental a que se nega provimento.